Tribunal: CARF
Processo: 10980.720927/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720927/2016-01
ACÓRDÃO
1401-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
AGNES TRABALHO TEMPORARIO LTDA – EPP E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da falta
de aplicação da retroatividade benigna, deve o vício ser sanado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a retroatividade benigna da multa
qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%, conforme o disposto na Lei no 14.689/2023.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720927/2016-01
2

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO

Trata-se na origem de Impugnação ao lançamento de IRPJ e CSLL, do ano-calendário
de 2011 a 2013. A defesa apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente pela DRJ,
razão pela qual interpôs Recurso Voluntário, julgado improcedente, à unanimidade, por esta 1a
Turma, por meio do Acórdão n.o 1401-006.827 (fls. 1.336/1.344), em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de
cálculo para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de
salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários
colocados à disposição dos tomadores de serviços.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL
DE APURAÇÃO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e
locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720927/2016-01
3
sujeita à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para
determinação da base de cálculo do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, deve ser aplicado a multa de ofício qualificada.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.

A DRF de Curitiba, ao iniciar os procedimentos para execução da decisão, opôs
Embargos de Declaração (fls. 1.350/1.351), por constatar omissão do Colegiado, que não se
manifestou sobre a retroatividade benigna de que trata o art. 8o da Lei n.o 14.689/2023.
No uso da sua prerrogativa regimental, o Ilmo. Presidente da presente Turma
admitiu os Embargos de Declaração (fls. 1. 355/1.357), por entender que o ponto trazido pela
Unidade responsável por liquidar a decisão é relevante o suficiente para que o Colegiado se
manifeste sobre a suposta omissão.
Tendo em vista que o Relator do Acórdão não mais integra o Colegiado, os autos
foram redistribuídos para julgamento dos Embargos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de embargos opostos pela DRF Curitiba e admitidos pelo Presidente desta
TO cujo despacho de admissibilidade consta das fls. 1355 a 1357.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720927/2016-01
4
O lapso manifesto constatado foi a falta de análise quanto a aplicação da
retroatividade benigna em função do disposto no artigo 8o da Lei n. 14.689, de 20 de setembro de
2023, vigente ao tempo do julgamento.
Assiste razão a embargante. De fato, esta TO deixou de apreciar matéria relativa à
retroatividade benigna, matéria não arguida pela Recorrente mas que poderia e deveria ser
apreciada de ofício, como tem sido a praxe desta TO em todos os julgamentos.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720927/2016-01
5
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Assim, face ao exposto, acolho os Embargos com efeitos infringentes para
reconhecer a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1363
DF CARF MF
Original